Tribunal: TJDFT
Processo: 0709972-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA. PAGAMENTO RETROATIVO DE PARCELA REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO DA GAPED. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE. REGRA GERAL. ÍNDICES OFICIAIS DEVIDOS DESDE O VENCIMENTO DA PARCELA. DÍVIDA DA FAZENDA PÚBLICA. PLANILHA DAS PARTES. DISCREPÂNCIA. CONTADORIA JUDICIAL. DECISÃO MODIFICADA.

1. Em caso de parcela remuneratória não paga a tempo e modo adequados, devem incidir juros e correção monetária a partir do vencimento, uma vez que, desde então a obrigação é líquida e certa, não havendo que se falar na citação como termo inicial. Ou seja, a regra do art. 405 do Código Civil apenas deve prevalecer na ausência de certeza e liquidez da obrigação, ou faltante data de vencimento, o que não é o caso dos autos. Cuida-se de parcela remuneratória não paga para um grupo de servidores na data prevista.

2. Para a apuração do débito decorrente do pagamento retroativo decorrente da incorporação da GAPED, deve prevalecer a incidência de juros e correção monetária consoante os índices oficiais, conforme interpretação do STJ para dívidas da Fazenda Pública, devidamente explicitados no título judicial, como consectários da sentença.

3. Por fim, se o Distrito Federal apresenta planilha que, segundo alega, adotou a lógica acima exposta, porém discrepantes dos cômputos do exequente, deve haver consulta à Contadoria Judicial, a fim de dirimir a divergência numérica evidenciada.

4. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.